Tribunal: TJSP
Processo: 1505959-58.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Furto qualificado por rompimento de obstáculo (artigo 155, § 4o, I, do do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Farto acervo probatório. Exame papiloscópico a comprovar presença de digitais do acusado no local do crime. Palavras coerentes e incriminatórias de vítima e de testemunha policial. Confissão judicial, ademais. Inexistência de fragilidade probatória.

Ementa:
Furto qualificado por rompimento de obstáculo (artigo 155, § 4o, I, do do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Farto acervo probatório. Exame papiloscópico a comprovar presença de digitais do acusado no local do crime. Palavras coerentes e incriminatórias de vítima e de testemunha policial. Confissão judicial, ademais. Inexistência de fragilidade probatória. RResponsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso, impassível de alteração. Adequada exasperação por maus antecedentes e por circunstâncias e consequências nefastas do crime. Reincidência compensada pela confissão. Impossibilidade de maior redução, 'in casu'. Critério da origem respeitado. Regime fechado único possível. Reincidência. Crime praticado quando em gozo de benefício executório. Personalidade que demanda segregação como regime inicial. Detração obstada. Substituição da corporal e 'sursis' inviabilizados. Isenção da pecuniária impossibilitada. Apelo desprovido.